Tribunal: TJSP
Processo: 2044829-32.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que revogou a penhora dos direitos sobre o imóvel objeto de pacto de alienação fiduciária. Penhora de direitos sobre o bem imóvel promovida que é admitida. Precedentes jurisprudenciais. Inércia da credora fiduciária que, desde 2011, tem ciência da dívida e não deu início ao procedimento previsto na Lei 9.514-97. Cancelamento da constrição

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que revogou a penhora dos direitos sobre o imóvel objeto de pacto de alienação fiduciária. Penhora de direitos sobre o bem imóvel promovida que é admitida. Precedentes jurisprudenciais. Inércia da credora fiduciária que, desde 2011, tem ciência da dívida e não deu início ao procedimento previsto na Lei 9.514-97. Cancelamento da constrição que se revela desproporcional, devendo a penhora ser mantida até que a credora fiduciária, eventualmente, exerça seus direitos e se instaure o concurso de credores no deslinde da execução. Recurso provido.